Tribunal: TJSP
Processo: 1018839-18.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Arrendamento mercantil. Ação de restituição de parcelas de Valor Residual Garantido. Nos termos do REsp 1.099.212/RJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a devolução das quantias pagas antecipadamente a título de VRG somente é devida quando a soma destes valores e do montante obtido com a venda do bem for superior ao VRG total previsto no contrato, descontados débitos previstos no

Ementa:
Arrendamento mercantil. Ação de restituição de parcelas de Valor Residual Garantido. Nos termos do REsp 1.099.212/RJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a devolução das quantias pagas antecipadamente a título de VRG somente é devida quando a soma destes valores e do montante obtido com a venda do bem for superior ao VRG total previsto no contrato, descontados débitos previstos no instrumento. Exegese da Súmula no 564 do STJ. Ausência de comprovação da existência do crédito postulado. Improcedência mantida.

Recurso improvido.